Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012886-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (AGRAVADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (AGRAVADO), ANA CORDEIRO DA SILVA TRINTIN (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOLO, FRAUDE, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA – PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A ação rescisória não constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedentes.[...]”.
(AgInt no AREsp 971.608/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para tal desiderato, os agravantes sustentam, em síntese, que o
decisum
deixou de analisar todos as suas insurgências iniciais, que demonstram que o acórdão rescindendo violou os incisos III, V, VI, VII, VIII e §1o do artigo 966 do CPC, bem como não apreciou a boa-fé dos autores e adquirentes do negócio jurídico anulado, já que é o principal requisito das ações negociais.

Argumentam que restou evidenciado que o acórdão rescindendo foi acometido de erro de fato, posto que não considerou que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução são “farsantes”, já que a todo tempo se contradizem e nunca moraram no Estado de Mato Grosso, ou seja, não possuem conhecimento sobre a situação fática do litígio.

Alegam, ainda, que a perícia grafotécnica realizada nos autos rescindendo padece de nulidade, uma vez que não lhe foram oportunizadas a participação no momento da elaboração e não traduz a realidade do ocorrido, bem como destacam a necessidade de ser admitida a perícia judicial realizada em outra demanda, como prova emprestada nova, que evidencia que o imóvel dos requeridos não correspondem à mesma área adquirida pelos autores.

Por fim, requerem à admissão da ação rescisória, com o seu normal prosseguimento e, por conseguinte, a suspensão do cumprimento de sentença no 880-24.2004.811.0055.

Oportunizado aos agravados, Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris, apresentarem contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 32715485). Por outro lado, os agravados Antônio Paulo Trintin e Ana Cordeiro da Silva Trintin, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id 78891484)

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 79267497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que os agravantes pretendem ver rescindindo o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação no 132.289/2011, que tramitou perante a 1a Câmara de Direito Cível deste Sodalício, relativo à Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse (
no 880-05.2004.811.0055), cuja decisão foi pela manutenção da
sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados por Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris, para anular a procuração lavrada no Cartório do 2o Ofício de Jaciara/MT e reintegra-los na posse do imóvel e, ainda, julgou improcedente a denunciação da lide.

Eis a ementa do julgado rescindendo,
in verbis

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR DE PROVA NOVA –– APRECIAÇÃO COM O MÉRITO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS DERIVADOS DO DOCUMENTO FALSO – VENDA “NON DOMINO” - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REINTEGRAÇÃO NA POSSE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – EVICÇÃO - DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO – AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. O Recurso Especial é cabível contra acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento (CPC, art. 542, § 3o e STJ, Súmula 286); todavia, deve ficar retido nos autos e ser reiterado quando da interposição de recurso contra a decisão finaldo processo (CPC, art. 506, III) “Cabe exclusivamente ao juiz aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Essa prerrogativa se estende ao relator e ao colegiado em segundo grau de jurisdição.” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 247) A perícia grafotécnica realizada nas assinaturas apostas no documento que se pretende anular, corroborada pelas afirmações dos envolvidos, é suficiente para comprovar a falsificação. A evicção deriva de venda sem domínio ou “non domino”.

Se o alegado direito de regresso se mostra controverso, a matéria exige instalação de demanda ordinária com causa de pedir o objeto imediato. Sem a identificação do responsável pela falsificação, no contexto probatório dos autos, não se mostra juridicamente possível a denunciação da lide, considerados os limites objetivos da lide instaurada entre apelantes e apelados. (AP 132289/2011, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, julgado em 11/04/2012)

Para melhor compreensão das insurgências da ação rescisória, passo a descrição sucinta dos fatos narrados.

Os autores Adelma Schemechel Bettio e Antônio Moacir Bettio argumentam que realizaram negócio jurídico com Antônio Paulo Trintin e Ana Cordeiro da Silva Trintin,
para a compra e venda de uma área de 3.842 hectares, registrada no CRI de Tangará da Serra sob o no 3.983,
bem como uma área de 1.212 hectares, registrada sob o no 6.624, de propriedade de Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris
.

Argumentam que estavam agindo com verdadeira boa-fé, posto que além de pagarem à vista pelo negócio, foram lhe apresentados a procuração pública por meio do qual Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris, supostamente, outorgaram poderes a Luiz Ângelo Mahani para representá-los na venda da área de 1.212 hectares, supramencionada.

Assim, após a realização do negócio jurídico este fora registrado na matrícula do imóvel, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóveis no Cartório de Registro Público da Comarca de Tangará da Serra, em 21/11/2002.

Ocorre que,
Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris em fevereiro de 2004 ao tomarem conhecimento dos fatos narrados, propuseram a ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse, sustentando que nunca outorgaram procuração a Luiz Ângelo Mahani, para representa-los na compra e venda do imóvel, objeto de discussão, e, por conseguinte, pugnando pela nulidade do negócio jurídico, com a reintegração do seu bem.

Desta forma, ressalta-se que a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse teve como objetivo ver declarada a nulidade de procuração pública que possibilitou a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda que, por sua vez, transferiu a propriedade do imóvel matriculado sob o no 6624 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Naqueles autos, após a instrução processual, com oitiva de testemunhas e realização da perícia grafotécnica, restou configurada a falsidade da assinatura da procuração e com fulcro em seu livre convencimento o juízo reconheceu a nulidade do documento lavrada no cartório e, portanto, anulou o negócio jurídico e determinou a reintegração de posse aos legítimos proprietários do bem.

Apesar da insurgência em duplo grau de jurisdição, através do recurso de apelação, o
decisum
fora mantido, o que motivou os ora agravantes, a proporem a presente ação rescisória, já que suscitam que o acórdão padece de vícios, nulidades e omissões de fatos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No momento da admissibilidade da presente ação rescisória, este Relator, entendeu que não restou de plano demonstradas as ofensas ao artigo 966 do Código de Processo Civil, para justificar a flexibilização da coisa julgada e, por isso, indeferiu a inicial.
Decisum
que, a meu ver, deve ser mantido.

É prudente destacar que o Superior Tribunal de Justiça sempre ressalta a importância de se manter e proteger a coisa julgada material e, para tanto, preza-se que a admissibilidade da ação rescisória, seja sempre feito com as cautelas e fundamentação baseada no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil, a fim de evitar uma verdadeira insegurança jurídica.

Nesse diapasão, vejamos o que dispõe o artigo mencionado, registrando que os autores, ora agravantes, fundamentaram que o acórdão rescindendo, viola os incisos III, V, VI, VII, VIII e §1o,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
[...]” (destaquei)

Com efeito, em sede de agravo interno, os agravantes reiteram as argumentações feitas na inicial, alegando que o
decisum
merece reforma, com a consequente admissão da ação rescisória, uma vez que o acórdão rescindendo padece de erro de fato grosseiro, eis que deixou de analisar a existência de posse dos requeridos, desconsiderou prova nova, bem como cerceou seu direito de defesa, quando da participação da perícia grafotécnica, que deve ser considerada nula, posto que não analisou os verdadeiros documentos juntados no cartório de registros de imóvel.

Argumentam, ainda, que a todo instante resta demonstrado que os autores agiram de boa-fé na aquisição da propriedade, cujo requisito é imprescindível nas ações negociais, porém foram vítimas de conluio entre os requeridos e os litisdenunciados.

Desta forma, aduzem que o acórdão violou os incisos III, V, VI, VII, VIII e §1o
,
do artigo 966, já que a conclusão do juízo é resultado de dolo, testemunhas falsas, nulidade de perícia, erro de fato e a não apreciação das provas novas.

Ocorre que
, da análise das insurgências dos agravantes salta aos olhos que todos os questionamentos foram devidamente ponderados naquela oportunidade de julgamento. O que, de plano, evidencia-se tratar de indagações frutos da irresignação pelo resultado da demanda, o que é inviável na via eleita.

Aliás, nesse sentido vejamos como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE PREÇOS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO. PREJUÍZOS. COMPROVAÇÃO EM PROVA PERICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVA INTERPRETAÇÃO DO EXAME TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO PREJUDICADA.

[...]

6. A ação rescisória não constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedentes.

[...]”. (AgInt no AREsp 971.608/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019) (destaquei)

Outrossim, prudente elucidar que o dolo que se admiti na rescisão de um julgado é o dolo processual, próprio do litigante de má-fé, ou seja, aquele que
“as partes utilizam o processo para obtenção de um resultado proibido pela lei
” (Freire; Cunha. Código de Processo Civil. Editora Juspodium, 8a ed, 2018), o que culmina em afastar o julgador do melhor resultado do processo. Tal como é, o caso do juízo ao considerar para a formação da sua convicção um documento ou prova considerado falso.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é muito claro ao dispor sobre a admissibilidade da ação rescisória, que tem como fundamento o erro de fato, explicando que:

“(....)A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca do fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia a respeito do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento, não de erro de fato.(...)”
(AgInt no AREsp 1156844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ora, a simples alegação dos agravantes de que as testemunhas se contradizem na audiência de instrução, que não possuíam conhecimento dos fatos, ou, que há indícios de que um conluio processual formado contra si, não basta para a admissibilidade de uma rescisória.

Do mesmo modo, quanto à possível nulidade de uma perícia judicial, que como sabido, tem fé pública e para sua desconstituição é preciso a comprovação dos fatos alegados.

Ademais, o assunto foi exaustivamente debatido naquela demanda judicial, como se verifica do trecho do acórdão da Apelação no 132.289/2011.

“[...]
A perícia grafotécnica realizada nas assinaturas apostas na Procuração Pública, a qual se pretende anular, não deixa dúvidas acerca de sua falsificação
(fls. 624/653). Não bastasse, a prova pericial é corroborada pela afirmação dos envolvidos. Vejamos: 1) LUIZ ANGELO MANHANI afirma que nunca manteve contato com os outorgantes ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS; que a procuração lhe teria sido enviada por ANTONIO PAULO TRINTIN; 2) ANTONIO PAULO TRINTIN alega que outorgou a LUIZ ANGELO MANHANI apenas a procuração referente ao imóvel de matrícula no 3.983; que desconhece a procuração referente ao imóvel de matrícula no 6.624. Nos autos, a autoria da falsificação não restou comprovada. Porém, na seara cível, para a anulação do negócio jurídico derivado de falsificação documental, basta a comprovação da falsidade ideológica.[...]”

Logo, como bem mencionado no
decisum
objurgado, a matéria decorrente da instrução processual da ação de nulidade, quais sejam, testemunhas e perícia, foram analisadas e reanalisadas em segundo grau, onde a conclusão adotada foi que o documento capaz de transferir a matrícula de um imóvel, possuía assinatura falsa e, portanto, não podia surtir efeitos.

Assim, não há como se admitir a ação rescisória sobre tais fundamentos. Aliás, vejamos como já se pronunciou este Sodalício
, in verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISAO CONTRATUAL E DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA E ERRO DE JULGAMENTO – REANÁLISE DE ARGUMENTOS, PROVAS E REDISCUSSÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

[...]

“A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.” (1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível
. (N.U 1013521-85.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO E DANOS MORAIS, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – ERRO DE FATO OU FATO INEXISTENTE (ART. 966, VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Propositura de Ação Rescisória quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do Código de Ritos).

2. Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.

3. Não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, quando o escopo da ação é rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão do Autor
.

4. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE. (N.U 1004598-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 06/03/2021) (destaquei)

Do mesmo modo, não merece prosperar a sua insurgência para desfazer a coisa julgada, com fulcro nos documentos novos.

A fim de elucidar a abrangência da norma processual, vejamos o comentário de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória
, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido (STJ, AR 3.444/PB, 3a Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2007, DJ 27.08.2007), ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPoddivm, 2016, pag. 1.574) (destaquei)

Nesse contexto, para fins de desconstituição do julgado, além de atender ao critério temporal, o documento “novo” deve, ainda, ser hábil, por si só, para infirmar a conclusão que fundamentou a decisão rescindenda, o que, como já salientado, não restou demonstrado, pois os documentos apresentados não são aptos para demonstrar os requisitos necessários para proteção do domínio do imóvel.

Registra-se, por oportuno, que a ação de nulidade teve como objetivo anular a compra e venda de um imóvel, que fora pactuada com documento e autorização, considerado falso. Diferentemente do que quer crer os agravantes ao pleitearem a admissão de prova emprestada, como nova, que constitui em perícia realizada em outra demanda, para supostamente demonstrar que as áreas não se coincidem.

Tal documento, por si só, não concede validade ao negócio jurídico desconstituído pela sentença.

A propósito, colaciono precedente desta Turma nesse sentido,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM DOMÍNIO - AQUISIÇÃO PRECÁRIA DE ÁREA PELO EXTINTO DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO (DTC) - DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO DOMÍNIO DOS REQUERIDOS – NULIDADE EX OFFICIO – INOCORRÊNCIA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE DA PRESENTE DEMANDA -
DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO RESCINDENDO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, VII - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Não se mostra razoável, no bojo da presente ação rescisória, processar o pedido de nulidade do documento público, máxime porque não se enquadra nas hipóteses do artigo 966, do CPC, ressalvada, naturalmente, a possibilidade de eventual discussão pela via adequada. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária,” é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).
O documento novo capaz de ensejar a ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável. Caso específico em que os referidos documentos não são capazes de alterar o acórdão rescindendo.
” (TJ-MT - AR: 10008047520178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/06/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo.
Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1551977/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)

O que se verifica dos autos, na verdade, é que a intenção do autor, na alegação de documento novo, é obter novo julgamento do processo, o que não é possível pela via da ação rescisória. Caso contrário, acarretaria afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Por fim, quanto à argumentação dos agravantes sobre a análise da sua boa-fé na aquisição do imóvel, não se olvida dizer que tal requisito é essencial aos atos negociais, contudo, sua apuração deverá ser julgada em ação própria, que examinará as consequências jurídicas do desfazimento daquele negócio de compra e venda, o que também não é possível e eficaz nessa via eleita.

Logo, mostra-se inadequada a via eleita pelo interessado, porquanto não se vislumbra, nem de longe, as hipóteses suscitadas, sendo que eles buscam, sob tal pretexto, a reapreciação da matéria, o que, repita-se, não se admite uma vez que a ação rescisória não é meio substitutivo dos recursos cabíveis.

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta no indeferimento da ação rescisória, porquanto os inconformismos dos autores não são aptos a ensejar o ajuizamento da demanda.

Assim, o agravo interno aviado pelos agravantes, não trouxeram nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021